Tribunal: TJMT
Processo: 1023400-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023400-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL - CNPJ: 05.797.948/0001-33 (AGRAVADO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR CONDOMÍNIO – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA INCOMPLETA E DEFEITUOSA – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE ASTREINTES – MEDIDA QUE SE AFIGURA PRESCINDÍVEL – POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU FIXAÇÃO DE TETO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em sede de cognição sumária, verifica-se que a concessionária agravante,
não logrou êxito
em afastar os fatos narrados na exordial; não apontando justificativa plausível para o considerável número de casos de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela pessoa jurídica
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pela própria recorrente, de modo a manter a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, determinando-se o fornecimento eficiente, regular e contínuo de energia elétrica, sob pena de multa diária de cem mil reais.

Sustenta o Agravante, em suma, que “
não foram atendidos, ainda que minimamente, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a probabilidade do direito e o periculum in mora
” (Id. 208106652, fl.02).

Afirma que, no tocante à probabilidade do direito propriamente dita, “
as interrupções apontadas pela agravada se deram de forma atípica, decorrentes de fatos excepcionais e que não maculam o fornecimento de energia do condomínio
” (Id. 208106652, fl.02).

Assevera que, “
no ano de 2023 foram registradas 03 ocorrências coletivas no condomínio, sendo 02 delas causas ‘não gerenciáveis
’”, ou seja, “
as ocorrências não representam uma habitualidade e sempre foram prontamente atendidas/resolvidas, que reestabeleceu o fornecimento em um curto prazo, de acordo com os parâmetros definidos na resolução normativa
” (Id. 208106652, fls.02 e 03).

Reforça que o art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/95, que trata sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, prevê “
algumas situações em que a descontinuidade do serviço é permitida
”; logo, não há que se falar na presença do requisito da probabilidade de direito (Id. 208106652, fl.03).

Defende ainda, que “
inexiste periculum in mora, decorrente de uma suposta inércia
”, uma vez que, a concessionária agravante, além de resolver as ocorrências em um curto lapso de tempo, está sempre atuando de forma a melhorar o atendimento ao condomínio (Id. 208106652, fl.04).

Assegura que “
mostra-se completamente desproporcional uma multa de R$ 100.000,00 por dia, no caso de eventual descumprimento
” (Id. 208106652, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pela reconsideração da decisão, e caso não seja este o entendimento, que o julgado seja submetido à apreciação do colegiado ((d. 208106652, fls.04 e 05).

Não há contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que o
Condomínio Mondrian Residencial
moveu Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da pessoa jurídica
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Narrou na exordial da Ação Ordinária, que o condomínio tem enfrentado problemas relacionados à interrupção no fornecimento de energia elétrica, prejudicando a qualidade de vida de duzentas famílias que residem no local.

Afirmou que, inobstante o protocolo de diversas reclamações, a situação persiste, elencando ao menos 8 (oito) situações, algumas delas em dias subsequentes, ocasiões em que a interrupção perdurou mais de 5 (cinco) horas.

Diante de tais fundamentos, a Autora postulou pela concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado o fornecimento eficiente, regular e contínuo de energia elétrica, sob pena de multa.

O juízo
a quo
, deferiu a tutela de urgência, nos termos em que postulados na exordial, oportunidade em que ordenou obrigação de fazer, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,000 (cem mil reais) para o caso de descumprimento.

Inconformada, a pessoa jurídica
interpôs agravo de instrumento
, ao qual fora monocraticamente
negado provimento
.

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção das teses de:
a)
inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, e
b)
de desproporcionalidade do valor arbitrado a título de astreintes.

Não prospera a irresignação
. Explico.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se
o acerto
de decisão proferida pelo juízo a quo, tendo em vista
a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência
.

Conforme relatado alhures, o Condomínio Mondrian Residencial moveu Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Energisa, ao fundamento de que, 200 (duzentas) famílias residem no conjunto habitacional, que com frequência, sofrem com a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Narra na exordial que, no ano de 2022, foram 6 (seis) interrupções e no ano pretérito, 2 (duas) ocorrências.

Em sede de cognição sumária, verifica-se que o Recorrente
não logrou êxito
em afastar os fatos narrados na exordial; não apontando justificativa plausível para o considerável número de casos de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito de todos, que serviços considerados essenciais sejam prestados de forma adequada, contínua, eficiente e segura.

E ao que tudo indica, a Agravante incorre em falha na prestação do serviço, pois, foram diversas as interrupções no período narrado pelo agravado.

Assim, verifico a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, tal como consignado pelo Juízo de 1o Grau, uma vez que, o serviço público de fornecimento de energia se mostra essencial e deve ser prestado de forma contínua; o que não vem sendo observado pela concessionária junto ao Condomínio Autor.

A propósito, a jurisprudência desta E. Corte:

“O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica no condomínio autor.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial
.(...)”(N.U 1023957-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

(...) A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Havendo oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade
, ocorre o dano moral in re ipsa, passível de indenização. (...)” (N.U 1016529-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

“Presentes indícios suficientes da falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Itiquira, em razão de constantes interrupções, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na imposição de obrigação de fazer
. (...)” (N.U 1010121-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Por outro lado, no que se refere à multa diária arbitrada, verifica-se que esta
não comporta
retificação no presente momento, tendo em vista que, o Juiz pode, até mesmo de ofício, modificar o valor das astreintes, caso verifique que esta se tornou excessiva ou até mesmo inócua.

Assim deve permanecer hígida a cominação de astreitnes, na presente quadra processual, para fins de assegurar o cumprimento da obrigação, especialmente diante da notícia dos autos de origem no sentido de que, não obstante a concessão da tutela de urgência, as interrupções no fornecimento persistem com frequência.

Neste sentido:

“Nos termos dos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão
. (...)”(N.U 1001170-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

“Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”

(N.U 1020038-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Dessa forma, considerando-se que a decisão agravada harmoniza-se tanto com os dispositivos legais pertinentes, como também com a moderna jurisprudência desta corte, e ainda, tendo em conta
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão anteriormente firmada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024